Tribunal: TJMT
Processo: 1082455-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082455-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NAILZA LEODORA DOS SANTOS - CPF: 939.209.701-87 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VALOR DA HORA/AULA. CLASSE E NÍVEL EFETIVAMENTE OCUPADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 79, § 2o, I, da LC Estadual n.o 50/1998 impõe que a remuneração das aulas adicionais atribuídas a professor efetivo seja calculada com base no valor da hora/aula correspondente à Classe e ao Nível efetivamente ocupados pelo servidor.

2. A regra remuneratória fundada na Classe e no Nível iniciais da carreira aplica-se aos contratados temporariamente e não pode ser estendida, em prejuízo do servidor efetivo, às aulas adicionais por ele ministradas.

3. A matéria não impugnada pela parte interessada em recurso próprio não integra o âmbito de devolutividade recursal e submete-se à preclusão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
, interpõe agravo interno (Id 336671386), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026